Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701299-44.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FABIO DANIEL MOURA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o réu/apelante para que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca da preliminar de intempestividade suscitada pelo autor/apelado. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator